Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente não reconhecida. Fraude à execução. Ocorrência. Atentatória à dignidade da justiça. Aplicação de multa. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora agravante, bem como reconheceu a fraude à execução.
II – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a averiguar se a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente, bem como averiguar se ocorreu fraude à execução e se é devida a multa por atentatória à dignidade da justiça.
III – Razões de decidir
Considerando que a suspensão anual se findou em 14/09/2019 (um ano após a decisão de suspensão em 14/09/2018), antes da vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se a redação anterior do §4o do art. 921 do CPC/2015, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei processual, de modo que o prazo prescricional só se completaria em setembro de 2024.
No caso, a realização de negócio jurídico de mútuo realizado com terceiros, em que a parte devedora dispôs da totalidade do valor recebido a título de indenização em ação judicial, capaz a reduzi-la à insolvência, caracteriza fraude à execução (CPC/2015, art. 792, inc. IV).
Tal conduta é considerada atentatória à dignidade da justiça, razão pela qual a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 744, parágrafo único, do CPC/2015 é medida que se impõe.
IV – Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 774, I e parágrafo único; CPC/2015, art. 921, §4o; CPC/2015, art. 792, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237251, 07262750920198070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 11/3/2020.